Tribunal: TJDFT
Processo: 0708395-63.2022.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708395-63.2022.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ROMARIO DA COSTA SILVA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por José Romário da Costa Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião que, em ação revisional de cláusulas contratuais, rejeitou liminarmente os pedidos formulados na petição inicial (id 43224667). O apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Intime-se o apelante para que comprove efetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil. Brasília, 21 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator